Tribunal: TJSP
Processo: 1050958-06.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual - Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 ("Lei do Distrato") - Irretroatividade da lei a contrato celebrado anteriormente à sua vigência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Desistência da compradora – Direito à resolução do contrato – Súmulas 1, 2 e 3 do TJSP e

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Ação de rescisão contratual - Sentença de parcial procedência – Irresignação da ré – Inaplicabilidade da Lei no 13.786/2018 ("Lei do Distrato") - Irretroatividade da lei a contrato celebrado anteriormente à sua vigência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Desistência da compradora – Direito à resolução do contrato – Súmulas 1, 2 e 3 do TJSP e Súmula 543 do STJ – Devolução dos valores pagos à autora, com direito de retenção pela ré – Retenção de 10% - Admissibilidade – Inexistência de elementos concretos que evidenciem a necessidade de majoração do montante da retenção – Não cabimento de cláusula penal cumulativa que gera vantagem exagerada ao fornecedor em detrimento do consumidor, além de configurar bis in idem com a retenção já admitida de 10% - Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.